Tribunal: CARF
Processo: 19647.009423/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009423/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO-ICAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO
CREDITÓRIO.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FONTE PAGADORA.
Não se estende à beneficiária do rendimento que comprovadamente suportou o
ônus do imposto retido na fonte - ainda que detentora de participação no
percentual de 50% sobre o capital votante da fonte pagadora -, potencial
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora
responsável exclusiva pela retenção e recolhimento aos cofres públicos do
valor descontado, conforme inteligência do art. 128 do CTN e Parecer
Normativo COSIT n.o 01/2002. Sendo incontroverso o fato de que a
contribuinte sofreu a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre
juros sobre capital próprio, deve ser integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no
sentido de converter o julgamento em diligência, para que a fonte pagadora fosse intimada a
comprovar a efetiva retenção na fonte e a falta de recolhimento do imposto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009423/2006-11
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009423/2006-11

Relatório
1.
Trata o presente processo dos PER/DCOMP ́s de fls. 03/08, 13/16, 17/20,
21/24, 33/36, 37/40,45/48,49/61, 87/90, 91/94, 104/107, 108/113, 122/126, 128/131, 136/139,
140/143, 144/147 e 148/151, relativos à crédito referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 no valor de R$ 224.222,66 com débitos diversos constantes das referidas
PER/DCOMP ́s.
2.
Encaminhado o respectivo processo à fiscalização, a fim de analisar o
crédito constante das PER/DCOMP ́s, a autoridade fiscal encarregada de proceder à diligência
informou à fl. 120 dos autos ter verificado a compatibilidade entre os dados constantes dos itens
01, 04 e 20 da Ficha 05 A, itens 08, 13, 14, 15, 23, 24, 30, 35, da Ficha 06 A e os
correspondentes itens da contabilidade.
3.
Porém, no que diz respeito ao valor de R$ 224.222,66, informado no item
13 da Ficha 13 A a título de IRRF, consignou que o valor de R$ 93.723,94, declarado em DIRF,
a título de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio, pela empresa Companhia Industrial
de Vidros – CIV, tendo como beneficiária a ICAL, não havia sido recolhido pela fonte pagadora
conforme pesquisa realizada no sistema SINAL04. Em consequência, o valor do saldo negativo,
em valor original, apurado na diligência fiscal foi reduzido no mesmo montante passando a ser
considerado o valor de R$ 130.498,72.
4.
Por meio do Despacho DRF/Recife de fl. 192, com base no referido Termo
de Informação Fiscal, reconheceu em parte o direito creditório pleiteado pela contribuinte
referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, no citado valor de R$
130.503,56, homologando parcialmente as compensações supra relacionadas.
5.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 196/198), na qual alega, em síntese que: a retenção na fonte do imposto
de renda incidente sobre os juros sobre capital próprio no valor de R$ 93.723,94 por parte da
CIV, valor que compunha a origem do referido crédito, ao contrário do disposto no despacho
decisório em lide, estava plenamente comprovado através do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica fornecido pela CIV, não restando dúvidas acerca da retenção efetuada.
6.
Anexou aos autos cópia da DIPJ 2002 (AC 2001), onde na ficha 43 é
informada a mencionada retenção.
7.
Em sessão de 29 de maio de 2013, a 3a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 11-41.310 (e-fls. 248/253), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009423/2006-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO.
A indisponibilidade dos bens públicos e o princípio do interesse público autorizam
objetar restituição de quantias tidas como retidas de pessoa jurídica, a título de imposto
de renda na fonte por pagamento de juros sobre o capital próprio, e não recolhidas ao
Erário pela sociedade retentora, quando restar caracterizado que ambas são
administradas pelos mesmos gestores, ou uma administre outra, ainda mais quando o
valor do IRRF retido e não recolhido, não foi declarado em DCTF, e, portanto, não
confessado, não tendo havido a extinção do crédito tributário cuja repetição se almeja.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
8.
Cientificada da decisão (AR de 17/10/2013, e-fl. 262), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 265/274) em 18/11/2013, onde reitera os argumentos de
defesa trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça os seguintes aspectos
centrais:
Reitere-se que, no presente caso, a ora Recorrente possui (i) tanto o Comprovante de
Retenção emitido pela fonte pagadora — Companhia Industrial de Vidros - CIV, assim
como (ii) a DIRF apresentada por esta última, (iii) além do lançamento das informações
em sua DIPJ e na DIPJ da própria CIV, caindo por terra a argumentação da autoridade
fiscal no sentido da necessidade de apresentação, pela ora Recorrente, dos DARF ́s
pagos pela Companhia Industrial de Vidros - CIV referente ao imposto de renda retido,
quanto mais não seja, porque, como já visto e revisto, não tem a ora Recorrente a
obrigação legal (ou de qualquer ordem) de guarda e zelo desses aludidos DARF ́s, já
que não foi - e nem é ela - a responsável pelo recolhimento do tributo à época realizado.
Ora, a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte são obrigações da fonte
pagadora, posição em que não se enquadra a ora Recorrente, como já demonstrado.
Com efeito, apenas na hipótese de ausência de retenção é que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, o que não é o
caso.
Importante frisar que, em momento algum, a Receita Federal do Brasil questionou se
teria havido (ou não) a retenção, muito menos se insurgiu contra a validade da apuração
dos juros sobre o capital pagos, na medida em que a aludida retenção está
inequivocamente comprovada através (i) da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica da ora Recorrente, com a indicação da totalidade das receitas recebidas; (ii)
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentada pela fonte pagadora, com
a indicação dos valores pagos e a parcela retida a título de imposto de renda; (iii) do
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, fornecido pela fonte pagadora; (iv) da contabilidade da ora Recorrente;
e (v) da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da fonte pagadora.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009423/2006-11

Ou seja, estando efetivamente comprovado que ocorreu a retenção na fonte, pela
Companhia Industrial de Vidros - C1V, dos recursos enviados à ora Recorrente a título
de Juros sobre o Capital Próprio, não tem qualquer sentido cobrar o tributo em questão à
ora Recorrente porque os DARF's não teriam sido apresentados e/ou localizados, pois a
lei não atribui à ora Recorrente qualquer ônus ou responsabilidade nesse sentido, nem
mesmo menos quanto à eventual ausência de recolhimento do imposto de renda na fonte
pela Companhia Industrial de Vidros - CIV, única responsável em promover o aludido
pagamento.
9.
Sobre o assunto, colaciona jurisprudência do CARF e, ao final, requer seja
reconhecida a existência da totalidade do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 224.222,66, extinguindo, inclusive o Processo de Cobrança
no 10480.720031/2012-21.

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Conforme relatado, o cerne do presente processo é saber se de fato o IRRF
foi recolhido pela responsável tributária Companhia Industrial de Vidros – CIV.
12.
Em que pese as doutas autoridades fiscais e julgadoras tenham confirmado
nos seus sistemas internos a potencial ausência de recolhimento do IRRF, a ora Recorrente junta
aos autos não só a DIPJ, mas a DIRF emitida pela própria Companhia Industrial de Vidros –
CIV.
13.
Vejam que, de fato, assiste razão a ora Recorrente ao afirmar que “não tem
qualquer sentido cobrar o tributo em questão à ora Recorrente porque os DARF's não teriam
sido apresentados e/ou localizados, pois a lei não atribui à ora Recorrente qualquer ônus ou
responsabilidade nesse sentido”.
14.
In casu, se há dúvida por parte do fisco quanto ao efetivo recolhimento do
IRRF cabe a ele adotar as diligências necessárias para confirmar sua tese. Não pode,
simplesmente, ignorar a documentação idônea apresentada pela ora Recorrente, diante da mera
alegação de que “a contribuinte detinha participação de 50% sobre o capital total de votante da
Companhia Industrial de Vidros – CIV”. Acolher tal argumento não só implica em violar o
princípio da entidade como configura real cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009423/2006-11

15.
Nota-se que, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da
Lei no 9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a
necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas
"ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do
presente caso.
16.
Não se estende à beneficiária do rendimento que comprovadamente
suportou o ônus do imposto retido na fonte - ainda que detentora de participação no percentual
de 50% sobre o capital votante da fonte pagadora -, potencial descumprimento à legislação de
regência cometido pela fonte pagadora responsável exclusiva pela retenção e recolhimento aos
cofres públicos do valor descontado.
17.
Sendo incontroverso o fato de que a contribuinte sofreu a retenção na fonte
do imposto de renda incidente sobre juros sobre capital próprio (vide item 8 do relatório), não
deve subsistir a glosa da compensação efetuada pela contribuinte.
18.
Nessa linha, alias, é próprio entendimento desse E. CARF, vejamos as
seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
IRRF.
RETENÇÃO E NÃO
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(por unanimidade, Acórdão no 2001-001.063, da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento, Sessão de 29/01/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda devido
sobre honorários advocatícios percebidos em processo judicial trabalhista, mas não
efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação
efetuada pelo contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e
multa ofício subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT
n.o 01/2002.
Recurso provido.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009423/2006-11

(por unanimidade, Acórdão no 2101-01.620, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, Sessão de 15/05/2012)
19.
Ressalte-se que, as hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas
nos arts. 128 e seguintes do CTN, e conforme bem assevera o citado art. 128, “a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se
amolda à hipótese vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte é da fonte pagadora, consoante o próprio Parecer Normativo n.o 01, de
2002, da Receita Federal do Brasil.
20.
Da leitura do referido parecer, depreende-se que, em situações como a ora
em análise, em que há a retenção do imposto (leia-se, a ora Recorrente sofreu o ônus da
retenção), mas não há o recolhimento, afigura-se a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Confira-se:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Conclusão
21.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento para homologar integralmente
as compensações até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital